Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. CIÚME E SENTIMENTO DE POSSE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade, fixou regime inicial aberto e arbitraram indenização mínima por danos morais. A defesa requer: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) retificação da primeira fase da dosimetria; (iii) afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais; e, (iv) concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa dos motivos do crime e a fração aplicada na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é cabível o afastamento ou a redução da indenização por danos morais; e, (iv) verificar a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por declarações da vítima, depoimentos testemunhais e mídias de áudio em que o réu profere ameaças, resta comprovada a materialidade e a autoria delitiva.

4. A ausência de perícia nos áudios não acarreta nulidade quando inexistem indícios concretos de adulteração e há reconhecimento da voz do réu por testemunha, sendo dispensável o laudo pericial diante de outros elementos probatórios idôneos.

5. Verificado o sentimento de posse e o inconformismo com o término do relacionamento, resta configurado motivo reprovável apto a justificar a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria.

6. Presentes a valoração negativa dos motivos e da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, não há falar em bis in idem, por possuírem fundamentos distintos.

7. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), comprovada nos autos, pode ser compensada com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, resultando na manutenção da pena intermediária.

8. O dano moral, nos crimes de violência doméstica, é presumido, sendo legítima a fixação de valor mínimo indenizatório nos termos do art. 387, IV, do CPP, revelando-se adequado o montante arbitrado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”; 61, II, “a” e “f”; 65, I; 77, II; 147. CPP, arts. 158-A e 387, IV. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794891, 0743647-86.2020.8.07.0016, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 30/11/2023; TJDFT, Acórdão 2065067, 0720800-73.2023.8.07.0020, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 1723587, 0705050-60.2020.8.07.0012, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 29/06/2023; TJDFT, Acórdão 1790180, 0700190-79.2021.8.07.0012, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1617642, 0007357-42.2017.8.07.0009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 15/09/2022; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01/03/2018; STJ, AgRg no AREsp 1441372, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 27/05/2019.